Tribunal: TJPA
Processo: 0023340-11.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023340-11.2016.8.14.0401

APELANTE: THAIS CRISTINA SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

DESCLASSIFICAÇÃO TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. PARTE INTEGRANTE DA SANÇÃO PUNITIVA. ATENUANTE DA MENORIDADE. CONFIGURADA. MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO. CONHECIMENTO.

PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade na data do fato, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
THAÍS CRISTINA SANTOS NEVES
, contra sentença (22.05.2018, ID: 8996819) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que a condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, CPB, a pena de quatro (4) anos, nove (9) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de cinquenta e três (53) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 22.11.2016, ID: 8996795), em síntese, que no dia 28 de setembro de 2016, por volta das 10h, a apelante acompanhada de um terceiro não identificado, mediante o uso de uma faca, abordou a vítima Sirlene Alves de Oliveira Silva e roubou uma bolsa contendo um (1) aparelho celular e documento de identidade, e em seguida empreendeu em fuga. Durante o ato, a apelante percebeu que estava sendo perseguida por uma guarnição da Polícia Militar, momento em que tentou esconder o objeto roubado, mas fora abordada, enquanto o comparsa se evadiu.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, CPB.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e a ré condenada nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo qualificado praticado em concurso de pessoas).

Apelou pleiteando a desclassificação para roubo tentado, exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, reconhecimento da atenuante de ser a apelante menor de 21 anos na data do fato e por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal, redução da pena de multa e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Pleiteia o apelante a desclassificação para roubo tentado, exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, reconhecimento da atenuante de ser a apelante menor de 21 anos na data do fato, a aplicação da pena-base no mínimo legal, redução da pena de multa e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à desclassificação do crime consumado para o crime de roubo tentado não merece prosperar.

Ficou provado durante a marcha processual, principalmente no depoimento da vítima, que apontou o fato de ter sido sua bolsa subtraída pela apelante e o comparsa de identidade desconhecida, os quais seguiram em fuga após a subtração, somente ocorrendo a recuperação do bem após a intervenção de populares, ocorrendo, portanto, a inversão da res furtiva, o que por si só já configura a consumação do crime de roubo.

Trago a colação decisão sobre a inversão da posse da res furtiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADO CONSUMADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há se falar em desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando o conjunto probatório demonstra que houve a inversão da posse dos bens, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582, STJ). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - APR: 03449815320158090175, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 22/02/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2500 de 08/05/2018).

Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Em relação a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, também não merece prosperar, haja vista que a vítima foi firme em apontar a participação de um comparsa na execução do crime.

Em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, a vítima Sirlene Alves de Oliveira Silva confirmou a prática delituosa perpetrada pela aqui recorrente, descrevendo as circunstâncias em que ocorreu o crime em estudo, destacando o cometimento do Roubo pela apelante, na companhia de um comparsa de identidade desconhecida, ressaltando que a acusada portava uma faca no decorrer da conduta

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, verifico na sentença condenatória (ID 8996820) que o magistrado sentenciante no momento da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reconheceu como desfavorável à apelante, apenas a culpabilidade e aplicou a sanção-base próxima ao mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

O modus operandi do assalto foi ousado e em plena luz do dia (10h) o que demonstra falta de temor em ousadia no intento criminoso, além de que durante a fuga tentou esconder a res furtiva, o que por si só já autoriza o agravamento mínimo da sanção-penal.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Quanto ao reconhecimento da menoridade da apelante na data do fato, assiste razão à apelante.

Como se observa na sentença o magistrado não observou que a apelante na data do fato (28/09/2016) era menor de 21 anos (28/09/1997) conforme ficou comprovado no ID 8996782.

De acordo com o art. 65, inciso I, do CP, ser o agente menor de vinte e um anona data do fato sempre atenua a pena, razão pela qual a reconheço, mas deixo de aplicá-la, pois observo que a pena na segunda fase da aplicação já se encontra no mínimo legal (ID 8996820). Portanto, com base na SUMULA 231 do STJ - a incidência da circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim
,
a

pena de multa é parte integrante da penalidade do tipo penal, afastá-la configuraria afronta ao princípio da legalidade. Portanto, é improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Conforme se verifica, a aplicação da pena de multa foi escorreita e proporcional ao caso em análise, não merecendo qualquer reforma.

É o entendimento jurisprudencial a respeito:

(...) PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ACUSADO QUE NÃO TERIA CONDIÇÕES DE PAGÁ-LA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO AMBULATÓRIO. VIA INADEQUADA. (...) 2. Ainda que assim não fosse, não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. 3. (...). (STJ - HC: 297450 RS 2017/0151020-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 21/10/2017, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2017).

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DE 33 DIAS-MULTA. APELO DEFENSIVO. (...) PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EVENTUAL DEFERIMENTO DO PEDIDO QUE CONFIGURARIA NÍTIDA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA QUE SE CONSTITUI SANÇÃO DE NATUREZA PENAL, SENDO, POIS, PARTE INERENTE DA CONDENAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE QUE NÃO AUTORIZA A DISPENSA OU A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA, AINDA QUE SEJA ELE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJBA - APL: 00104141620118050080, Relator: Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2017).

PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A multa é imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade e decorre de expressa determinação legal, não cabendo ao Juiz dispensá-la diante da simples alegação do condenado de que não pode pagá-la. (...). (TJDF - 0002896- 36.2017.8.07.0006, Relator: George Lopes, Data de Julgamento: 16/11/2017, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/11/2017).

Prevê o art. 50 do CP que o condenado, a requerimento, pode solicitar o parcelamento mensal do valor da multa.

Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena aplicado mostra-se equiparado ao quantum, não merecendo qualquer reforme.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja reconhecida a atenuante da menoridade, mas deixo de aplicá-lo no quantum da pena, em razão do impedimento da Sumula 231 do STJ, em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/06/2022